Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou improcedentes o pedido de indenização por dano material deduzido pelo autor e o pedido contraposto, deduzido pelos réus.
2. Alegam os recorrentes em suas razões que trafegavam pela via preferencial, quando o recorrido, agindo com imprudência, atravessou duas pistas de sentido contrário e abalroou a parte traseira dianteira do veículo dos recorrentes, dando causa ao acidente. Afirmam que em razão do grande tráfego de veículos no local, não foi possível o registro dos veículos na hora exata do acidente, uma vez que tiveram que ser retirados do local para desobstruir a via. Requereram o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido ao pagamento dos danos causados ao veículo dos recorrentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47555824). Preparo regular (ID. 47555825). Contrarrazões apresentadas (ID. 47555829).
4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos por acidente de trânsito, no qual o autor pugnou pela condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.195,38, para conserto de seu veículo (47555457). Os réus, por sua vez, apresentaram pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de R$ 9.972,63 a título de reparação pelos danos provocados em seu veículo (ID. 47555747). A sentença julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto por entender que a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos envolvidos não restaram efetivamente comprovadas (ID. 47555822).
5. Nos termos do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". E, ainda, o artigo 35, disciplina: “Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.
6. No caso dos autos, alega o autor/recorrido que “...ao trafegar pela via que passa em frente ao Fórum de Taguatinga no sentido de quem vai descer para a via do SENAI sentido QNL, ao parar meu veículo Chevrolet/Tracker, placa REF7G07, ano 2O20/2021, no cruzamento da via para aguardar o momento adequado para virar à esquerda e descer a via quando foi surpreendido pelo condutor do veículo Chevrolet/S1O, placa PBR-0657, ora requerido que, desatento às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não observou que meu veículo estava em manobra preferencial na via e avançou em velocidade acima do permitido na via, desrespeitando a sinalização, inclusive ultrapassando a faixa de retenção ali existente, o que acabou culminando com a colisão (abalroamento) provocada exclusivamente pela negligência do requerido” (ID. 47555457, p. 1); e os réus/recorridos, que: “...Na data de 22/08/2022, segunda-feira, por volta das 13h10m o veículo conduzido pela Requerida Sandra Pereira de Medeiros, CNH no 06394266710, ia rumo à QNL/QNJ, pela Via de ligação QNL/QNF de TAGUATINGA NORTE, estando na via preferencial, na velocidade normal da via, na altura da QNF 01, quando o veículo do Requerente que vinha da perimetral entre o CEM de Taguatinga e o Fórum de Taguatinga, COLIDIU NA PARTE TRASEIRA DIREITA DE SEU VEÍCULO, dando causa aos danos visualizados nas fotos e narrados nos orçamentos em anexo; no entanto, graças ao cinto de segurança não tiveram os Requeridos lesões físicas” (ID. 47555747, p. 2), grifos no original.
7. De acordo com as provas colacionadas aos autos, especialmente considerando as fotografias e o croqui do acidente apresentado no ID. 47555754, que também foi mencionado pelo recorrido em sua réplica (ID. 47555817, p. 3), verifica-se que o local do acidente se trata de uma pista com quatro faixas de rolamento (via arterial), sendo duas no sentido Sandu Norte/QNL e duas no sentido QNL/Sandu Norte. Do lado das faixas com sentido QNL/Sandu há uma via secundária, entre o CEM de Taguatinga Norte e um descampado, antes do Fórum de Taguatinga, que dá acesso à referida via para os dois sentidos (QNL/Sandu, Sandu/QNL). Para acessar essa via arterial, quem está na via secundária/coletora deve parar, aguardar e verificar as condições do trânsito, uma vez que a velocidade da via arterial é maior e o trânsito de veículos é mais intenso do que a da coletora. Ressalte-se, ainda, que, na via arterial, no sentido Sandu/QNL, também há uma faixa demarcada, por meio de sinalização horizontal (tachões), para viabilizar exclusivamente o acesso da via arterial à via secundária/coletora, na qual, do mesmo modo, os motoristas devem parar, aguardar e verificar as condições de trânsito para adentrar a via secundária/coletora. 7.1. Da análise do referido croqui é possível depreender que o veículo dos recorrentes transitava na faixa da direita da via arterial, sentido Sandu/QNL, quando o veículo do recorrido, ao sair da via secundária/coletora, cruzou as duas faixas da via arterial sentido QNL/Sandu e parte da faixa da esquerda sentido Sandu/QNL, e abalroou com a lateral dianteira direita de seu veículo a lateral traseira esquerda do veículo dos recorrentes.
8. Ainda conforme a inteligência do Código de Trânsito Brasileiro, "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" (artigo 28), e "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas" (inciso II, artigo 29). 8.1. Sendo assim, “quando em um acidente de trânsito se verifica que a colisão foi traseira, o condutor que atinge os veículos que trafegavam à sua frente atrai contra si uma presunção relativa de culpa pela produção do evento danoso, isto em decorrência da sua provável não observância do dever de guardar distância de segurança, de manter velocidade adequada em relação ao veículo que segue à frente e de avaliar as condições do tráfego (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro)” (Acórdão 1376616, 07103015220218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8.2. Pelo vídeo e pelas fotografias acostadas aos autos é possível verificar o local onde ocorreu o acidente e as avarias ocasionadas pela colisão dos veículos (IDs. 47555712, 47555713, 47555715 47555756 e 47555757). 8.3. Assim, da análise do que consta do processo, restou incontroverso o fato de que o recorrido, ao se deslocar de uma via secundária para acessar a via arterial, sem tomar os devidos cuidados, colidiu com seu veículo na lateral esquerda traseira do veículo dos recorrentes, que transitava regularmente pela referida via. 8.4. Portanto, em que pese o alegado pelo recorrido nos autos, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi o responsável pelo acidente em tela. Assim, configurada a culpa exclusiva do recorrido pelo evento danoso, por não observar as regras de conduta previstas no CTB, deverá responder pela ocorrência do sinistro, indenizando os recorrentes pelos danos suportados, nos termos dos artigos 373, inciso II, do CPC, c/c artigos 186 e 944 do Código Civil, e artigos 34 e 35 do CTB.
9. Dos danos materiais: As fotografias acostadas aos autos por ambas as partes (IDs. 47555712 e 47555756) evidenciam os danos causados na lateral traseira, lanterna e para-choque esquerdos do veículo dos recorrentes. Os itens indicados nos orçamentos apresentados no ID. 47555749 são compatíveis com os danos acarretados ao veículo. O valor reivindicado pela parte recorrente corresponde ao do menor orçamento apresentado (ID. 47555749, p. 1).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sentença reformada para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais aos recorrentes no valor ora fixado de R$ 9.972,63 (nove mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso, na forma prevista nas súmulas 43 e 54 do STJ.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.